Tribunal: TJES
Processo: 5000176-45.2024.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-45.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ XAVIER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000176-45.2024.8.08.0068

Origem
: Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO
: JOSÉ LUIZ XAVIER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor em sua peça inicial, afirma que a requerida promoveu a interrupção indevida do fornecimento de energia em seu imóvel, sob a justificativa de que estaria cumprindo uma determinação judicial referente a terceiro. Diante disso, requer o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para manter a liminar e determinar o restabelecimento do fornecimento de energia, bem como a condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem: (i) verificar se o recurso inominado pode ser conhecido, considerando os requisitos de tempestividade e regularidade formal previstos na Lei nº 9.099/95; (ii) se houve falha na prestação do serviço por parte da ré; (iii) se há configuração de danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica; (iv) redução do
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recorrido sustenta em contrarrazões a intempestividade do recurso inominado. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida. Sendo assim, nota-se nos autos, na conformidade da Lei 11.419/2006, que a intimação eletrônica em relação à sentença, realizada por meio do próprio sistema (art. 5º), restou registrada automaticamente em 24/10/2024 (id 8572213), de modo que, a partir da ciência registrada em 04/11/2024, restou iniciado o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42, caput, da Lei nº 9.099/95, sendo finalizado de fato em
19/11/2024
.

5. Destarte, constata-se que o protocolo do recurso ocorreu somente em 27/11/2024, configurando, desse modo, manifesta intempestividade.

6. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/), não se tendo notícia, por outro lado, acerca de eventual indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos a justificar a suspensão dos prazos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/).

IV. DISPOSITIVO

7. Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, em razão de sua intempestividade, o que, por consequência lógica, implica na manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)